Tribunal: STF
Processo: AP 1599
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de EDU MARCOS CORONEL, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 101).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/4/2025 (eDoc. 106).



    Em 29/4/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos, com delegação ao Juízo da 4ª Vara Federal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR para a adoção das providências cabíveis (eDoc. 109). 



    Por decisão proferida em 19/8/2025, deferi o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de EDU MARCOS CORONEL (CPF nº 000.905.509-60), de  9/1/2023 a 16/3/2023.



    Em 5/9/2025, o Juízo da 4ª Vara Federal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR encaminhou requerimento de parcelamento da pena de multa, formulado pela Defesa do apenado sob o argumento de que “o executado possui capacidade de pagamento mensal de aproximadamente R$ 600,00 sem comprometer sua subsistência e de sua família” (eDoc. 136).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória (eDoc. 141). 



    É o breve relato. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, o apenado requereu o parcelamento da multa, cujo o valor não poderia ultrapassar ao patamar de R$ 600,00 (seiscentos reais), sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando extrato previdenciário, imposto de renda e carteira de trabalho, sem contrato de trabalho ativo. Além disso, informou que é microempreendedor, com patrimônio extremante reduzido e que “vive com sua companheira e filho maior de idade, sendo que ambos não trabalham, dependendo exclusivamente da renda do executado” 



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 141):



    “A legislação penal prevê a possibilidade de parcelamento da pena multa em caso de hipossuficiência do apenado. O art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”.



    Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.



    A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.



    Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira do apenado para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS juntada aos autos não possui anotação de vínculo empregatício vigente. Apesar do registro de microempresário, o extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS apresentado indica o valor de R$ 1.518,00 de salário de contribuição no ano de 20258 . Por sua vez, a Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2025 mostra o recebimento de R$ 34.922,03 de rendimentos tributáveis e R$ 7.976,00 de rendimentos não tributáveis no ano de 20249 . Não há, ainda, registro da existência de bens móveis ou imóveis em nome do condenado.



    Diante desse contexto, é razoável deferir o parcelamento do pagamento do valor da multa em 22 parcelas mensais iguais e sucessivas. Nesse caso, como o valor total da multa cominada é de R$ 13.020,00, o valor de cada parcela obedece ao patamar de seiscentos reais, como pretendido pela defesa.



    A manifestação é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória.”



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Defesa de EDU MARCOS CORONEL para parcelar a pena de multa à qual foi condenado na presente Ação Penal em 22 (vinte e duas) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.



    OFICIE-SE ao Juízo da   4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, para a adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados constituídos nos autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente